Tribunal: TJDFT
Processo: 0707928-71.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. SEGURO RESIDENCIAL. VENDA CASADA. NÃO DEMONSTRADA. VÍCIO DO CONSENTIMENTO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Entendeu o juízo “a quo” que: “(...) Essa simples cláusula não indica que houve exigência para contratação do seguro com a requerida. Cuida-se de cláusula genérica para prever o pagamento de qualquer seguro que fosse contratado. Por outro lado, não há evidência de que não tenham sido apresentadas ao autor outras opções de seguradoras ou de que esse tenha apresentado apólice individual, nos termos do inciso II. Não vislumbro, portanto, a existência de venda casada.(...)”.

3. Em razões recursais, afirma o recorrente que foi ilegal a cobrança de seguro residencial, uma vez que efetuada mediante venda casada com contrato de financiamento imobiliário. Afirma que a sentença confunde seguro residencial com seguro habitacional. Alega que faz jus a indenização por danos morais ante “imposição da contratação do seguro residencial” junto ao contrato de financiamento firmado com o réu/recorrido.

4. Em sede de contrarrazões alega a recorrida, preliminarmente, que o recorrente não faz jus à gratuidade de justiça. Argui, ainda, preliminar de ilegitimidade passiva com relação à indenização por danos morais. No mérito, em suma, impugna as alegações do recorrente, pugnando pelo desprovimento do recurso.

5. Gratuidade indeferida, conforme ID 52701297.

6. Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva. Demonstrado nos autos a contratação do seguro residencial firmado junto a instituição financeira recorrida, esta se mostra parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. Eventual responsabilização constitui mérito, o que será oportunamente analisado. Preliminar afastada.

7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).

8. Para que reste configurada a prática abusiva de venda casada é necessária a comprovação de que o fornecedor vinculou a venda de um produto ou serviço à aquisição de outro, não bastando a demonstração da realização de dois negócios jurídicos em um mesmo momento. Precedentes: Acórdão 1294168, 07009119520208070002, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Relator Designado: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/10/2020, publicado no DJE: 30/11/2020.

9. Consta dos autos que o recorrente firmou com a recorrida contrato de financiamento imobiliário e, ao conferir os comprovantes de pagamento, notou que havia sido feita uma contratação de seguro residencial no valor de R$2.106,19, contra sua vontade, não lhe tendo sido dada a oportunidade de optar por aderir ou não ao mesmo.

10. Sem razão o recorrente. Não há nos autos indícios de que o recorrente tenha incorrido em vício de consentimento durante as contratações ou que tenha sido impedido de solicitar o cancelamento do seguro residencial durante a sua vigência.

11. Assim, não provada a ilegalidade ou abusividade das contratações de serviços bancários, não há que se falar em nulidade do contrato de seguro, repetição de indébito ou danos morais (art. 42, parágrafo único, do CDC). Precedentes: Acórdão 1090247, 07186001820178070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 18/4/2018, publicado no DJE: 26/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.

12. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO.

13. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) que deverá incidir sobre o valor atribuído à causa, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.